Tribunal: STF
Processo: ARE 1262533
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REENQUADRAMENTO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO - TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL - SERVIDOR NÃO EFETIVO COM INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 - ENQUADRAMENTO EM CARGO DE CARREIRA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que o autor já era ocupante de cargo de carreira antes do advento da LC n” 62/2005, na esteira de julgados outros deste TJPI, assegura-se ao novo T écnião da Fazenda Estadual o direito ao aproveitamento do tempo de serviço. 2. Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial. 3. Decisão unânime.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Extrai-se dos autos que o autor fora admitido no serviço público em 18/09/1987, no cargo de Auxiliar Técnico da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, mas que com a edição da Lei Complementar n° 62/2005, o cargo fora transformado para Técnico da Fazenda Estadual, tendo o Estado do Piaui o enquadrado na Classe l, Padrão 'A". Ao sentenciar, disse o Juiz da causa que o requerente ingressou no serviço público por meio de contrato firmado em 18/09/1987, sem realizar concurso público, e não contava com mais de cinco anos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, dessa forma, não poderia ser considerado servidor efetivo, sequer estável, mas embora tenha reconhecido o comportamento contraditório do Estado que reconheceu a ele diversos direitos inerentes ao serviço a enquadrar o requerente em cargo público efetivo, concluiu que o autor não apontou qualquer ilegalidade, pois não houve redução de vencimentos. Ao meu sentir, a sentença merece reforma. Ora, caso o Estado do Piauí considerasse o apelante como mero servidor estável, mas não efetivo, não o teria posto em cargo de carreira, nem antes, tampouco após a edição da LC n° 62/2005. Como cediço, o servidor somente estável não íntegra carreira, mas sim um cargo isolado. Entretanto, o autor, ora apelante, ocupa cargo de carreira, antes até do seu reenquadramento. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente